Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO COMPETENTE (DETRAN). AUSÊNCIA. GRAVAME REGISTRADO APENAS NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. BANCO DE DADOS PRIVADO. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (D)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Nos termos do art. 1.012, §3o, I e II, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. 1.1. Há manifesta falta de interesse recursal na pretensão de obter-se efeito suspensivo diante de um provimento judicial com conteúdo negativo.
2. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 2.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 2.2. A Lei no 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
3. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais.
4. O Sistema Nacional de Gravame - SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor e não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN, que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico.
5. Demonstrado que a parte autora, apesar de regularmente intimada, não emendou a inicial para comprovar o registro do veículo em nome da parte requerida junto ao DETRAN, mostra-se adequado o indeferimento da inicial e resolução do processo, sem apreciação do mérito.
6. Apelação conhecida e não provida.